Tribunal: TJMT
Processo: 1034423-85.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANA LUCIA REZENDE - CPF: 432.371.181-68 (RECORRENTE), FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - CPF: 861.479.861-04 (ADVOGADO), CIRLENE RIBEIRO DE FIGUEIREDO - CPF: 452.547.611-72 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA ORIUNDA DE MULTA POR QUEBRA DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE PRAZO DE FIDELIZAÇÃO PREVISTO NO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a recorrida Ana Lúcia Rezende postula reparação por danos morais, em razão da existência de cobrança indevida oriunda de multa de fidelização e inscrição indevida do seu nome no cadastro de proteção ao crédito.

2. A Recorrida contratou os serviços de telefonia em 31/03/2016, data da adesão ao plano OI MAIS CONTROLE INTERMEDIÀRIO, sem fidelização, sendo que em 22/05/2019, procurou a Recorrente para sanar o cancelamento equivocado de sua linha, momento em que celebrou um novo contrato para ativação da linha, este novo contrato possuía cláusula de fidelização, o qual não foi quebrado. Alega que, após a ativação da linha em maio de 2019, a Recorrente inseriu indevidamente o nome da autora no cadastro de inadimplentes, no valor de R$ 381,98, referente a multa por fidelização.

3. A despeito da cobrança realizada por quebra de contrato, a empresa Recorrente alega que a linha da autora possuía o Plano Oi Mais 4GB, ativo desde 06/10/2014, e que até a data de 22/01/2019 a linha da autora estava ativa no Plano Pós 1.000,00, tendo sido migrado para o plano Oi Mais 4GB na data de 22/05/2019, e dessa forma houve cobrança de multa de fidelização. No entanto, a Recorrente não trouxe qualquer prova de que a Recorrida havia aderido a algum plano com fidelização antes da data de 22/05/2019. 4. O que se observa através dos documentos colacionados aos autos é que, houve um primeiro contrato celebrado em 2016, o qual consta na cláusula 5 que “os clientes dos planos OI Mais Controle estão isentos de fidelização logo, não há prazo mínimo de permanência ou multa de cancelamento” (ID. 86599468), sendo que em maio de 2019, quase três anos depois, foi celebrado um novo contrato, agora com cláusula de fidelização (ID. 86599470), o qual não foi quebrado, motivo pelo qual não há se falar em multa por quebra de contrato, porquanto, neste interim, não restou demonstrado qualquer adesão em novo plano com cláusula de fidelização.

4. Por tal razão, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade do débito questionado, tal como reconhecido na sentença prolatada na origem.

5. No que tange ao dano moral, é o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de anotações preexistentes efetuadas pela empresa CALCARD, disponibilizados em 29/06/2018, a respeito da qual não sobreveio aos autos notícias de sua ilegalidade.

7. Sentença reformada.

8.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que a recorrida Ana Lúcia Rezende postula reparação por danos morais, em razão da existência de cobrança indevida oriunda de multa de fidelização e inscrição indevida do seu nome no cadastro de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, reconhecendo a inexistência do débito, a irregularidade na inscrição do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito e do dever de indenizar pelos danos morais.

Inconformada, a Recorrente OI/AS nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de a ação seja julgada improcedente, ou a redução do quantum arbitrado.

Em contrarrazões (ID. 86599964), o Recorrido refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, com relação ao reconhecimento da falha na prestação de serviço pela inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Assim sendo, não logrando a empresa Recorrente em comprovar a quebra de contrato com fidelização, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade do débito questionado, tal como reconhecido na sentença prolatada na origem.

Contudo, a sentença merece reparo no que se refere a aplicação da S. 385 do STJ.

Não obstante se reconheça a existência de falha da prestação de serviços por parte da empresa Recorrente, inexistem danos morais suportados por parte da Recorrida, em razão da existência de anotação preexistente efetuada pela empresa CALCARD, inserida em 29/06/2018, qual somente foi excluída em 23/09/2019, a respeito da qual não sobreveio aos autos notícias da sua ilegalidade, sendo que a negativação discutida foi disponibilizada em 06/2019.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n.o 385 do Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte enunciado “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição”.

O entendimento trazido pela referida Súmula ampara-se na perspectiva de que, se a pessoa já possui contra si outras inscrições, ela não experimenta prejuízo compensável (abalo de crédito) diante de uma nova inscrição, isto é, tal situação descaracteriza a existência de dano moral passível de reparação, vejamos:

Destarte, a pretensão da Recorrente merece prosperar tão-somente no que se refere à declaração de inexistência do débito discutido aos autos, na medida em que não sofreu abalo de crédito, diante da preexistência legítima de outro apontamento em seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Deste modo, esta Turma Recursal vem reiteradamente decidindo não ser devido dano moral, se existirem negativações indevidas em órgãos de proteção ao crédito, mas houver anotações preexistentes, nos termos da referida Súmula.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por OI/SA, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença, tão somente, para afastar a condenação a título de danos morais, reconhecendo a incidência da Súmula 385 do STJ.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2021